Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000161-56.2019.8.07.0007 RECORRENTE: TÁSSIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DANO MORAL. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime e satisfazendo os requisitos do art. 41, do CPP. 2. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial são corroboradas pelo laudo pericial e pelas declarações judiciais da testemunha. 3. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 41 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 23, inciso II, do Código Penal, pugnando por sua absolvição pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. Sustenta inépcia da denúncia, legítima defesa e ausência de provas para a condenação. Pede, ao fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no Rcl 44248, RELATOR Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/10/2022. Ademais, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “O prazo para interposição dos recursos, em matéria criminal, são contínuos e peremptórios, nos termos do art. 798 do CPP, não se interrompendo ou suspendendo nos feriados, conforme jurisprudência deste Sodalício” (AgRg no AREsp n. 2.206.674/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 14/2/2023 (ID 43433938). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 15/2/2023 e o termo final ocorreu em 1o/3/2023. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 7/3/2023 (ID 44317386), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois, para analisar a suposta afronta aos artigos 41 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 23, inciso II, do Código Penal, nos moldes propostos pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030